Tribunal: CARF
Processo: 19679.017835/2003-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19679.017835/2003-13
ACÓRDÃO
3002-002.894 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ETIQUETAS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
NULIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CERCEAMENTO AO
DIREITO DE DEFESA.
É nulo o acórdão proferido com preterição do direito de defesa,
caracterizada pela recusa ao efetivo cumprimento de decisão
administrativa proferida pela Câmara Superior de Recursos Fiscais ao não
apreciar os documentos apresentados em manifestação e inconformidade,
caracterizando, assim, a negativa de prestação jurisdicional administrativa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para anular a decisão recorrida e determinar o retorno dos autos à
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento para devida apreciação dos documentos
apresentados junto à manifestação de inconformidade, bem como os demais documentos
apresentados e apontados pela Recorrente à luz do pedido de crédito fundamentado no art. 11 da
Lei no 9.779/99, conforme retificação apresentada às fls. 448/451, determinando, inclusive, a
realização de diligências que entender necessárias e aptas para análise do direito creditório
pleiteado.
Sala de Sessões, em 16 de julho de 2024.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora

Fl. 5368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.894 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.017835/2003-13
2
Assinado Digitalmente
Marcos Antônio Borges – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Dionisio Carvallhedo Barbosa
(suplente convocado(a)), Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Neiva Aparecida Baylon,
Rafael Luiz Bueno da Cunha, Marcos Antônio Borges (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Catarina Marques Morais de Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Dionisio Carvallhedo
Barbosa.

RELATÓRIO
Cuida-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 14-83.521 da 8a
Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente manifestação de inconformidade, não reconhecendo
direito creditório relativo ao IPI relativo ao 3o trimestre de 2003, pleiteado nos termos da Lei no
9.363/96, conforme decisão abaixo ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
DOCUMENTOS. PROVA DOS FATOS.
Os documentos apresentados, tanto inicialmente para a DRF, como com a
impugnação, não são suficientes para analisar ou deferir o pedido com
base no instituto legal aventado pelo contribuinte. Primeiro, porque não
houve apuração ou escrituração, pelo contribuinte, de crédito presumido
com fulcro na Portaria MF no 38, de 1997. Segundo, porque o contribuinte
não comprovou ou trouxe aos autos qualquer indício de que é produtor
exportador ou vendeu para comercial exportadora. Terceiro, porque não
houve a comprovação do estorno do crédito. Quarto, porque os
documentos trazidos aos autos em nada se relacionam com o que se
pretendeu provar.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Relatório Trata-se de decisão de mérito decorrente de Acórdão 9303-
05.758 proferido pela CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS, em 19
de setembro de 2017, para que Delegacia da Receita Federal de
Julgamento, conheça dos documentos apresentados na manifestação de
inconformidade pelo contribuinte.
Referido Acórdão teve a seguinte ementa:
Fl. 5369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.894 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.017835/2003-13
3
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO
DE
IPI.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. PROVAS. MOMENTO DE APRECIAÇÃO.
Por força do que dispõe o art. 16 do Decreto no 70.235/72, as
provas do direito creditório somente apresentadas por ocasião da
manifestação de inconformidade, devem ser apreciadas pelas
autoridades julgadoras, sob pena de prejuízo ao amplo direito de
defesa do contribuinte. Nos pedidos de restiuição/ressarcimento o
ônus de provar a liquidez e certeza do crédito é do contribuinte,
mas a apresentação das provas não está limitada ao âmbito da
fiscalização pelas unidades de origem da RFB e podem ser
complementadas com a apresentação da manifestação de
inconformidade.
Abaixo transcrevo parte do voto vencedor do Exmo. Conselheiro
Temos como fato que a DRJ deixou de apreciar as provas apresentadas
pelo contribuinte, aduzindo que havia ultrapassado o momento para sua
apresentação, qual seja no prazo concedido no termo de intimação.
Tenho para mim, que houve um descompasso com o que dispõe o art. 16
do Decreto no 70.235/72, in verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I a autoridade julgadora a quem é dirigida; II a qualificação do
impugnante; III os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam
efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a
formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim
como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
V se a matéria impugnada foi submetida à apreciação
judicial,devendo ser juntada cópia da petição. (Incluído pela Lei
no11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia
que deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art.
16. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante
legal,empregar expressões injuriosas nos escritos apresentados no
processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a requerimento do
ofendido, mandar riscá-las.(Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
Fl. 5370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.894 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.017835/2003-13
4
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou
estrangeiro, provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar
o julgador. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§
4o
A
prova
documental
será
apresentada
na
impugnação,precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser
requerida à autoridade julgadora, mediante petição em que se
demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições
previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos
apresentados permanecerão nos autos para, se for interposto
recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda
instância. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
Da leitura do dispositivo legal, acima transcrito, resta cristalino que é na
impugnação ou manifestação de inconformidade, o momento adequado
para apresentar as provas do direito invocado. Correto o Despacho
Decisório que nega o pedido de ressarcimento/compensação por
entender insuficiente ou inexistente as provas do direito alegado. Mas o
art. 16 do PAF, permite ao contribuinte contestar aquela decisão e
apresentar os elementos de prova que possuir, inclusive os que não foram
apresentados por ocasião do termo de intimação. Assim, penso que a
delimitação da lide imposta pelo acórdão da DRJ a qual excluiu de sua
apreciação os documentos apresentados em sede de manifestação de
inconformidade, acabou por cercear um legítimo interesse da defesa do
contribuinte.
Ademais, a título de observação, houve uma aplicação desproporcional da
lei, quando da fiscalização do direito creditório por parte da DERAT/SP. O
contribuinte apresentou seu pedido de ressarcimento em 03/12/2003;
Fl. 5371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.894 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.017835/2003-13
5
cerca de pouco mais de 6 anos teve início a fiscalização, dando exíguos 10
dias para que o contribuinte apresentasse uma série de documentos
referentes a fatos geradores longíquos. Verdade que o pedido de
prorrogação de prazo do contribuinte foi apresentado após expirado o
prazo da intimação, mas foi extremamente exagerada a medida tomada
de não lhe dar um prazo suplementar. Certamente não lhe foi concedido
prazo suplementar, medida muito comum verificada em outros processos
de fiscalização, porque os Auditores Fiscais estavam premidos pela breve
superveniência da homologação tácita das DCOMP prevista no § 5o do
art. 74 da Lei no 9.430/96. Estavam em fevereiro/2010 e a primeira
homologação tácita já ocorreria em 03/05/2010.
Discorda-se também de que o pedido teria sido efetuado sem a
demonstração de sua base legal. No protocolo do pedido consta
expressamente que está sendo efetuado com base na Portaria MF no
38/1997, a qual trata indubitavelmente de crédito presumido de IPI
previsto na Lei no 9.363/96.
Portanto, voto por dar provimento parcial ao recurso especial do
contribuinte, devendo os autos retornarem à Delegacia da Receita
Federal de Julgamento e que o direito creditório seja apreciado à luz dos
documentos apresentados em sede de sua manifestação de
inconformidade. Ressalte-se que também devem ser conhecidos os
documentos apresentados juntamente com o protocolo do pedido e que
foram desprezados por ocasião da emissão do despacho decisório pela
unidade de origem.
É o relatório
Intimada da respectiva decisão, a Recorrente apresenta recurso voluntário
arguindo:
 Que a origem dos créditos de IPI se dá em face do artigo 11 da Lei o
9.779/99 e que muito embora tenha apresentado pedido tenha preenchido
equivocamente o formulário de ressarcimento indicando crédito na linha 13
fundamentando na Portaria MF o 38/1997, em 22/10/2010, antes do
despacho decisório de indeferimento apresentou pedido de retificação da
informação no sentido de que os créditos decorriam do saldo Credor de IPI,
art. 11 da Lei no 9.779/99. Referido pedido consta às fls. 448 e seguintes dos
autos.
 Que apresentou todos os documentos pertinentes ao crédito pleiteado,
sendo que a cópia autenticada do Livro Registro de Apuração do IPI –
Número de Ordem 000007, contendo o Termo de Abertura, as apurações
dos meses de julho, agosto e setembro de 2003 e termo de encerramento
estão acostados às fls. 366 a 403, bem a comprovação do estorno do crédito
Fl. 5372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.894 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.017835/2003-13
6
de IPI objeto do Pedido de Ressarcimento, no valor de R$ 228.115,41, está
evidenciada no Livro Registro de Apuração do IPI do mês de Dezembro às fls.
402. Logo, não pode prosperar o argumento da decisão de que faltou
apresentação do livro de apuração de IPI com termo de abertura e
encerramento juntamente com a comprovação do estorno deste crédito.
 Discorre sobre os créditos e que para demonstrar a liquidez e certeza dos
créditos de IPI do 3o Trimestre de 2003 por parte das Autoridades Fiscais, a
Recorrente acostou aos autos relações das notas fiscais de entrada
registradas no mês de julho de 2003 (Fls. 206 e 207), agosto de 2003 (Fls.
121 e 122) e setembro de 2003 (Fls. 1016 a 1020). Traz, ainda,
demonstração de todos os documentos com indicação das respetivas folhas
do processo.
 Ao final, pede o reconhecimento da certeza e liquidez dos créditos de IPI
referentes ao 3o Trimestre de 2003, bem como as compensações realizadas
pela Recorrente.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Cuida-se de pedido de ressarcimentos de créditos de IPI apresentando em
03/12/2003 no montante de R$ 228.115,41 referente ao IPI relativo ao 3o trimestre de 2003, que
de acordo dos esclarecimentos e formulário retificado apresentados pela Recorrente às fls.
448/451, decorrem de saldo credor de IPI nos termos do art. 11 da Lei no 9.779/99.
Em razão do pedido de ressarcimento decorrer de diversos trimestres de 2003 e
2004, a questão já foi objeto de apreciação por este Colegiado em diversas oportunidades,
especificamente
os
processos
19679.012284/2003-93;
19679.012285/2003-38
19679.002079/2004-09; 19679.010647/2004-37; 19679.001177/2005-00; 19679.001178/2005-
46, sendo certo que a controvérsia cinge-se em face de questões relativas ao procedimento
adotado pela DRJ na análise do crédito. Isto porque, a DRJ indeferiu o pedido, sem a análise do
mérito, aduzindo que o contribuinte, embora intimado, deixou de apresentar os documentos
solicitados para a comprovação da liquidez e certeza do direito creditório.
Em face disso foi proferida decisão definitiva pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais por meio do acórdão 9303-005.758 – 3a Turma (fls. 5238/5249) , determinando retorno
dos autos à DRJ nos seguintes termos:
Fl. 5373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.894 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.017835/2003-13
7
“(...)
Portanto, voto por dar provimento parcial ao recurso especial do contribuinte,
devendo os autos retornarem à Delegacia da Receita Federal de Julgamento e que
o direito creditório seja apreciado à luz dos documentos apresentados em sede
de sua manifestação de inconformidade. Ressalte-se que também devem ser
conhecidos os documentos apresentados juntamente com o protocolo do pedido
e que foram desprezados por ocasião da emissão do despacho decisório pela
unidade de origem.
(...)”
Com retorno dos autos, a DRJ entendeu por rejeitar novamente o direito crédito
por ausência de comprovação da liquidez e certeza do crédito presumido de IPI se fundamentando
nos seguintes termos (fls. 5265/5266):
“(...)
No entanto, não apresentou o livro de apuração do imposto original (nem
cópias), não comprovou o estorno do ressarcimento na data do pedido, não
demonstrou os cálculos da apuração do crédito presumido, nem trouxe a DCTF
com essa informação (obrigação acessória).
Entendo que quando a DRF solicitou os documentos (intimação inicial), estava
iniciando a atividade investigativa, para ter a certeza e liquidez dos valores antes
de se pronunciar sobre o ressarcimento. Assim, esses documentos
representavam somente a fase investigatória, não impedindo o Fisco de solicitar
outros, se houvesse necessidade ou se dos documentos fosse observado indícios
de irregularidades, ou seja, não bastava apresentar os documentos solicitados
inicialmente para que se tivesse cumprido a tarefa de comprovar o crédito.
Entendo também que somente os documentos apresentados, tanto inicialmente
para a DRF, juntamente com o pedido de ressarcimento, como os juntados com a
impugnação, não são suficientes para analisar ou deferir o pedido com base no
instituto legal aventado pelo contribuinte. Primeiro, porque não houve apuração
ou escrituração pelo interessado de qualquer crédito presumido com fulcro na
Portaria MF no 38, de 1997. Segundo, porque o contribuinte não comprovou ou
trouxe aos autos qualquer indício de que é produtor exportador ou vendeu para
comercial exportadora. Todas as vendas foram feitas no mercado interno.
Terceiro, porque não houve a comprovação do estorno do crédito. E quarto,
porque os documentos trazidos aos autos nada provam quanto ao crédito
solicitado, ou seja, em nada se relacionam com o que se pretendeu provar:
crédito presumido de IPI.
Por outro lado, se o que pretendeu o contribuinte foi o ressarcimento do saldo
credor de IPI fundamento no artigo 11 da Lei no 9.779/99, os documentos
também não lhe ajudam, pois faltou apresentar o documento principal: o livro de
apuração do IPI original (com termo de abertura e encerramento) juntamente
com a comprovação do estorno deste crédito, ou seja, com a comprovação de
Fl. 5374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.894 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.017835/2003-13
8
que este saldo não foi utilizado em períodos posteriores até o pedido de
ressarcimento/compensação.
De qualquer forma, o contribuinte perdeu o prazo para corrigir o erro efetuado
na fundamentação do pedido, já que não respondeu a intimação da DRF, não o
corrigiu na manifestação de inconformidade e o voto vencedor do julgamento na
Câmara Superior proferido pelo relator ter sido no sentido de o pedido de
ressarcimento foi efetuado com fundamento na Portaria MF no 38 de 1997 e na a
Lei no 9.369, de 1996.
Apesar de a matéria já ter sido apreciada, repiso o entendimento que o julgador
administrativo não poderia, nessa fase processual, apreciar os documentos
trazidos juntamente com a impugnação, pois envolve a apreciação do mérito, que
a princípio é de competência precípua da autoridade administrativa da Seção de
Orientação e Análise Tributária (SAORT), já que esta não se manifestou quanto a
matéria em questão, pois a natureza do recurso administrativo difere do judicial,
sendo que somente neste último é possível a reapreciação da questão decidida
pelo órgão de origem (a quo).
Observo ainda, que os documentos trazidos aos autos diziam respeito ao mérito,
matéria não apreciada administrativamente e, portanto, fora da lide em questão.
(...)”
Não obstante as alegações de fato e de direito apresentadas pela Recorrente
durante todo o curso do processo, bem como as razões apresentadas pela DRJ, há na decisão de
primeira instância vício, capaz de ensejar a nulidade desta, impossibilitando, assim, a análise
meritória, sendo certo que, embora a Recorrente não tenha aventado explicitamente em sua peça
recursal, tal fato não afeta a posição que aqui se adota, tendo em vista a prevalência do interesse
público. Como cediço, cabe a este Colegiado, no que concerne aos princípios que regem o
processo administrativo fiscal, o controle da legalidade dos atos administrativos podendo,
inclusive, como é o caso, ser suscitado de ofício o cerceamento do direito de defesa.
Pela leitura da passagem da decisão acima colacionada, verifica-se que a DRJ
indeferiu novamente o pleito da Recorrente dentro do contexto equivocado ao desconsiderar os
esclarecimentos e formulário retificador apresentados pela Recorrente às fls. 448/451,
demonstrando que o pleito decorre de saldo credor de IPI nos termos do art. 11 da Lei no
9.779/99 e não de créditos presumidos.
Importante consignar que de fato a retificação da informação ocorreu em
22/01/2010, ou seja, antes do despacho decisório de indeferimento inicial que ocorreu em
25/02/2010, vejamos:
Fl. 5375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.894 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.017835/2003-13
9

Fl. 5376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.894 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.017835/2003-13
10
O equívoco da decisão administrativa fica claramente evidenciado ao consignar que
“ o contribuinte perdeu o prazo para corrigir o erro efetuado na fundamentação do pedido, já que
não respondeu a intimação da DRF, não o corrigiu na manifestação de inconformidade e o voto
vencedor do julgamento na Câmara Superior proferido pelo relator ter sido no sentido de o pedido
de ressarcimento foi efetuado com fundamento na Portaria MF no 38 de 1997 e na Lei no 9.369, de
1996.” Contudo, os documentos colacionados, demonstram claramente o contrário, já que há
correção da fundamentação com apresentação de formulário retificador. Logo, ao não apreciar o
direito creditório com base nas informações constantes nos autos, inclusive, as retificações
apresentadas antes do despacho decisório de indeferimento a DRJ nega prestação jurisdicional
efetiva com clara violação ao direito de defesa.
Por outro lado, em outra passagem da decisão, a DRJ se reporta ao pleito efetivo
baseado no art. 11 da lei no 9.779/99 o que, em tese, poderia afastar o vício acima apontado.
Entretanto, ao analisar sob esta perspectiva a DRJ acaba por macular a decisão sob outra prisma,
uma vez que alega que os documentados apresentados também não ajudaria a Recorrente “pois
faltou apresentar o documento principal: o livro de apuração do IPI original (com termo de
abertura e encerramento) juntamente com a comprovação do estorno deste crédito, ou seja, com
a comprovação de que este saldo não foi utilizado em períodos posteriores até o pedido de
ressarcimento/compensação.”
Ocorre que ao analisar os documentos acostados aos autos, como apontado pela
Recorrente, verifica-se que os documentos que a decisão recorrida se reporta como essenciais à
análise de crédito estão acostados aos autos desde a manifestação de inconformidade. O livro
registro de apuração do IPI (número de Ordem 000007), com termo de abertura e encerramento,
bem como as apurações dos meses de julho, agosto e setembro de 2003 estão acostados às fls.
366 a 403. Por sua a comprovação do estorno do crédito de IPI objeto do Pedido de
Ressarcimento, no valor de R$ 228.115,41, está evidenciada no respectivo livro do mês de
Dezembro às fls. 402.
Logo, não pode prosperar o argumento da decisão de que faltou apresentação do
livro de apuração de IPI com termo de abertura e encerramento juntamente com a comprovação
do estorno deste crédito, pois o que temos em verdade é que a DRJ se recusou a cumprir
efetivamente a decisão proferida pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, ao fundamentar a
negativa do crédito exatamente na ausência dos documentos que foram acostados na
manifestação de inconformidade. Não é possível outra conclusão, senão de que nenhum
documento apresentado em defesa não foi efetivamente analisado.
Tal situação se evidencia, pelo argumento de que mesmo a matéria tendo sido
apreciada, a i. Relatora adotaria novamente o entendimento que naquela fase processual o
julgador administrativo não poderia apreciar os documentos trazidos juntamente com a
impugnação, pois envolveria a apreciação do mérito de competência da autoridade administrativa
da Seção de Orientação e Análise Tributária (SAORT), já que esta não se manifestou quanto a
matéria em questão.
Fl. 5377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.894 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.017835/2003-13
11

Dentro deste contexto e não obstante a decisão já proferida nos autos e que foi
descumprida pela DRJ, é importante ressaltar que o processo administrativo é regido por diversos
princípios e um dos princípios norteadores é a busca verdade material, ou seja, o dever efetivo na
busca da verdadeira realidade dos fatos. Assim, a análise de todos os fatos, informações e
documentos que levem a apuração da realidade dos fatos não é uma faculdade, mas o dever dos
agentes públicos e julgadores, não cabendo a estes deixar de analisar e apreciar provas que
conduzam a elucidação dos fatos.
Neste sentido, além de dar efetivo cumprimento à decisão proferida pela Câmara
Superior deste Colegiado, era dever da DRJ analisar todos os documentos apresentados pela
Recorrente em sua manifestação de inconformidade, sendo certo que para fins de devida
apreciação das provas ou na impossibilidade de analisá-las, deveria autoridade julgadora ter
determinado a realização das diligências necessárias e não se recursar à análise das respetivas
provas. É o que dispõe o artigo 29 do Decreto no 70.235/72
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Assim, entendo que mais uma vez que decisão recorrida deve ser anulada para que
os todos os documentos relativos ao direito creditório da Recorrente sejam efetivamente
analisados à luz do pedido de crédito fundamentado no art. 11 da Lei no 9.779/99, conforme
retificação apresentada às fls. 448/451, por caracterização do cerceamento do direito de defesa,
diante da negativa da prestação jurisdicional, hipótese de nulidade do ato prevista no art. 59,
inciso II, do Decreto no 70.235/1972, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 5378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.894 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.017835/2003-13
12
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Nesta linha é jurisprudência deste colegiado nos termos das ementas dos julgados
abaixo transcritas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício: 2003
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. OMISSÃO. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OCORRÊNCIA. É
nulo o acórdão proferido com preterição do direito de defesa, caracterizada pela
não apreciação de argumentos relevantes ou por fundamentação insuficiente.
(Acórdão no 2401-007.478 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária, Sessão de 05 de fevereiro de 2020)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2008 a 31/12/2008 PRELIMINAR DE NULIDADE. OMISSÃO CARACTERIZADA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
Deve ser reconhecida a nulidade da decisão que deixa de ser manifestar acerca de
ponto relevante para a conclusão da lide, com a determinação de retorno dos
autos à origem para prolação de nova decisão.
(Acórdão no 2402-011.825 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária Sessão de 12 de julho de 2023)
Conclui-se, que o recurso voluntário deve ser provido para anular a decisão
recorrida, com o retorno dos autos à Delegacia de Julgamento para devida apreciação dos
documentos apresentados junto à manifestação de inconformidade, bem como os demais
documentos apresentados e apontados pela Recorrente à luz do pedido de crédito fundamentado
no art. 11 da Lei no 9.779/99, conforme retificação apresentada às fls. 448/451, determinando,
inclusive, a realização de diligencias que entender necessárias e aptas para análise do direito
creditório pleiteado.
Dispositivo.
Assim, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para anular a decisão
recorrida e determinar o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
para devida apreciação dos documentos apresentados junto à manifestação de inconformidade,
bem como os demais documentos apresentados e apontados pela Recorrente à luz do pedido de
crédito fundamentado no art. 11 da Lei no 9.779/99, conforme retificação apresentada às fls.
448/451, determinando, inclusive, a realização de diligencias que entender necessárias e aptas
para análise do direito creditório pleiteado.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima
Fl. 5379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.894 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.017835/2003-13
13

Fl. 5380
DF CARF MF
Original